Tribunal: CARF
Processo: 11080.727955/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727955/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.847 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
J.R.K COMERCIO DE MODA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA
INSTÂNCIA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de
fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação
jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação
jurisdicional, considerando as teses discutidas no processo, enquanto
necessárias ao julgamento da causa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO
DE
RECEITAS
DA
ATIVIDADE.
DIFERENÇAS.
TRIBUTAÇÃO.
É de se oferecer à tributação as receitas obtidas nas atividades objeto da
empresa, no ano-calendário de sua obtenção, nos termos da legislação de
regência, sendo o imposto apurado pelo lucro presumido, conforme opção da
contribuinte após ser excluída do Simples Nacional.
MULTA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.
incide a multa qualificada nos casos de evidente intuito de fraude, comprovada
pela fiscalização e que não restou infirmada pela contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL - COFINS - PIS/PASEP
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o
decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727955/2016-57
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
João Rodrigo Machado Dos Santos - Epp, sociedade acima qualificada, foi
lançada no valor total do crédito tributário de R$ 20.216,25, relativo ao Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), conforme Auto de Infração e demonstrativos de fls. 407 a 428.
O lançamento ocorreu em virtude dos seguintes fatos: Receita da Atividades
Escriturada e Não Declarada, fato gerador ocorrido nos períodos de 31/01/2012 a 31/07/2013.
Enquadramento legal: art. 3° da Lei n° 9.249/1995, arts. 518 e 519 do RIR/1999
(v. fls. 414). Faz parte integrante dos lançamentos o relatório Informação de Pesquisa e
Investigação (fls. 128- 142), e demais relatórios e demonstrativos, onde estão detalhados os
procedimentos adotados na fiscalização de todo o Grupo empresarial.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 1° de
julho de 2007, conforme Representação Fiscal e Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 111,
de 14 de setembro de 2016, tendo em vista a constituição da sociedade por interpostas pessoas,
o que é vedado nos termos do art. 29, IV, da LC n 123/2006 (fls. 02-08 e 278).
Foi a empresa lançada, em procedimentos decorrentes, a recolher:
a) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor total do
crédito tributário de R$ 18.061,64 (fls. 430-453);
b) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no
valor total do crédito tributário de R$ 38.222,47 (fls. 454-468);
c) Contribuição para o PIS/PASEP no valor total do crédito tributário de
R$ 10.816,90 (fls. 469-483).
O total do crédito tributário no processo é de R$ 87.317,26 (fls. 484).
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

Constam ainda do pólo passivo das autuações como sujeitos passivos
solidários os seguintes responsáveis tributários, com as respectivas qualificações às fls. 407408
e 411-413: MISTER YOUNG COMÉRCIO DE MODA LTDA., COMPANY MODA LTDA.,
SUIT HOUSE COMÉRCIO DE MODA EIRELI
- EPP, EMPÓRIO OURIQUE
PARTICIPAÇÕES LTDA. - EPP, TIOGA COMÉRCIO DE MODA FEMININA EIRELI - EPP,
KRK PARTICIPAÇÕES LTDA., SUL CONCEPT COMÉRCIO DE MODA LTDA. - ME,
JAMIL JOSÉ OURIQUE, NAGILA HABBAB, KARINE HABBAB OURIQUE RODRIGO
HABBAB OURIQUE, KAROLINE HABBAB OURIQUE e LUIZ HENRIQUE PITTA
BOEIRA (todos por responsabilidade solidária de fato).
A contribuinte e demais responsáveis solidários acima nominados, intimados em
28/03/2017 (Termo de fls. 484-485 e segs.; AR, fls. 533-542), apresentaram Impugnação única
em 27/04/2017 (fls. 558 a 587), ) — exceto o Sr. Luiz Henrique Pitta Boeira, que apresentou a
impugnação apartada, como veremos mais abaixo —, alegando, após historiar a autuação, que a
exclusão do Simples Nacional da empresa encontra-se ainda pendente de apreciação e mesmo
sob efeito suspensivo a fiscalização emitiu os autos de infração exigindo o IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, apurando o imposto pelo lucro presumido, sendo que tais autuações decorrem do
recálculo de tributos em face da exclusão do regime do Simples Nacional. Aduziu questões
preliminares e de mérito, como seguem:
a) Da nulidade do lançamento - suspensão da exigibilidade do eventual
crédito tributário em face do efeito suspensivo de que goza a manifestação de
inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório de Exclusão.
Citou os arts. 39 da LC no 123/2006; 75 e 109 da Resolução CGSN n° 04/2011;
inciso III do art. 151 do CTN, sustentando com fulcro nesses dispositivos que os atos
constitutivos dos créditos tributários deveriam estar suspensos até o julgamento final da
manifestação de inconformidade contra o ADE, concluindo que os referidos lançamentos
ocorridos padecem de nulidade por falta de amparo legal, o que os torna discricionários e nulos,
invocando, ainda, a Solução de Consulta Interna n° 18 - Cosit de 30/072014, e decisão do TRF
da 4a Região;
b) Nulidade do lançamento - cerceamento de defesa - ausência de explicitação
das razões determinantes da responsabilidade solidária.
Que examinou os arquivos digitais e não existe no Relatório Fiscal, de forma
pormenorizada, as razões determinantes da responsabilidade tributária solidária, limitando-se a
fiscalização a indicar no corpo do próprio auto de infração trechos genéricos que não permitem
compreensão com a necessária clareza quando muito apresentando uma relação dos responsáveis
tributários.
As indicações genéricas, vagas, imprecisas não se prestam a indicar a forma como
as pessoas físicas e jurídicas ali relacionadas poderiam ser responsabilizada pelos tributos
cobrados e como se daria a aplicação do art. 124, I, do CTN.
Transcreveu excertos das lições de juristas, citou o art. 142 do CTN (sobre o
lançamento) e discorreu sobre o conceito de ato administrativo, com base na doutrina, para
concluir que o lançamento está omisso quanto à fundamentação da responsabilidade tributária
solidária de terceiros que não o sujeito passivo principal, além de ausentes os elementos de prova
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

que lhe dariam amparo, vício que redunda em violação do devido processo legal e em nulidade
do auto de infração, devendo outro ser promovido com a explicitação da matéria tributável,
assegurando-lhe a plenitude do seu exercício ao direito de defesa;
c)
Da responsabilidade solidária de fato por integração de um mesmo
Grupo Econômico.
Alegou que os impugnantes são pessoas jurídicas independentes, com
personalidades jurídicas próprias e distintas, endereços distintos, com patrimônio e
contabilidade próprios, sendo que explora o comércio varejista de vestuário, e as demais atuam
no comércio varejista de vestuário feminino. Dessa forma, exceto pelo fato de a Impugnante
JOÃO RODRIGO MACHADO DOS SANTOS - EPP explorar, num dado período, a marca
"Homem Company" - também adotada por algumas outras pessoas jurídicas - o que se
justifica pelo modelo empresarial de franquia escolhido, conforme anteriormente já
mencionado - não há no auto de infração qualquer fundamento ou prova que dê suporte à
conclusão de que dito contribuinte comporia com as demais pessoas jurídicas um mesmo
"Grupo Econômico", não se aplicando à espécie o art. 124, do CTN, que trata da
responsabilidade por caráter solidário e não serve para dirigir a terceiro o dever de pagar
tributo, pois não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta, matéria tratada no
Capítulo V do CTN, sendo a solidariedade forma de identificação do sujeito passivo da norma
tributária. Assim, somente aqueles que concorrem para a ocorrência do fato gerador podem se
enquadrados pessoas que "tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal". Transcreveu decisão judicial do STJ para concluir que não se aplica ao
caso o art. 124 do CTN;
d)
Da indevida eleição da base de cálculo pela fiscalização para
apuração dos tributos exigidos. A fiscalização adotou como base de cálculo da exação a
receita bruta decorrente da venda de mercadorias declaradas pelo próprio contribuinte. No
entanto o STF, no RE n° 240.785/MG, em que se concluiu pela exclusão do ICMS da base
de cálculo da Cofins, firmou conceito constitucional de receita bruta, equivalente ao
faturamento da empresa, que diz com riqueza própria, conforme trecho transcrito, citando a
legislação relativa à base de cálculo do imposto de renda, CSLL Cofins, inclusive o RE
574.706/PR que reconheceu a inconstitucionalidade do ICMS na base de cálculo da Cofins,
citando o conceito de faturamento, para concluir que o valor da tributação sobre a venda de
mercadorias da Impugnante, que integra a receita bruta declarada, jamais poderia compor a base
de cálculo dos tributos ora exigidos, pois apurou-se valores cobrados de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins sobre a totalidade das receitas declaradas, sem expurgar da base de cálculo os valores
relativos aos tributos sobre a venda (no caso da época, o próprio Simples Nacional), inferindo-se
que os valores lançados se encontram indevidamente inchados, vez que as decisões judiciais em
repercussão geral possuem efeito erga omnes;
e) Da inexigibilidade da Multa em relação à infração descrita no auto de
lançamento - desvirtuamento de seu conceito e finalidade.
Aduziu que as multas devem ser reduzidas, pois o patamar de 150% não condiz
com a conduta assumida. Após historiar o conceito de multa na doutrina, afirmou que deve se
afastar a aplicação de qualquer espécie de punição, pois não desrespeitou comando legal algum,
tendo sido ilegalmente excluída do Simples Nacional, o que motivou a legal cobrança vertida no
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

auto de infração, sendo aplicada qualquer punibilidade ao contribuinte quando este infringe
deliberadamente a norma positiva, buscando benefício próprio, o que não é o caso;
f) Da reclassificação da Multa.
Não há motivação para gerar a imposição da multa no patamar de 150%, pois não
procedeu de forma dolosa, tendente a evadir da tributação mediante simulação ou fraude, como
quis fazer crer a autoridade fazendária, ao menos não consta no processo em apreço qualquer
comprovação nesse sentido, vez que a aplicabilidade da pena administrativa deve ser orientada
pelos mesmos princípios que regem a aplicabilidade da lei penal, conforme a doutrina de
Luciano Amaro, que transcreveu, e somente os fatos tipificados como delituosos (inciso XXXIX
do art. 5°). Após citar a doutrina pertinente às penalidades tratadas no IV Simpósio Nacional de
Direito Tributário colacionadas no Caderno de Pesquisas Tributárias n° 4 (Resenha Trib. 1979),
com estudos de José Carlos Graça Vagner e outros juristas, concluiu que os elementos relativos à
fraude, dolo ou simulação referidas no artigo em tela não restaram comprovados na espécie,
devendo a multa ser reclassificada para "multa de mora" (sic), ou, na pior hipótese, mantida no
patamar de 75%, e consoante jurisprudência do CARF (Embargos de Declaração - Acórdão n°
9101-01.402) faz-se indispensável para aplicação da multa qualificada a existência do elemento
subjetivo (dolo) do ato praticado pelo contribuinte, incumbindo à fiscalização o ônus da prova da
ocorrência do dolo específico; sendo que aqui deve ser afastada a multa qualificada, pois no
Relatório Fiscal não restou demonstrado qualquer indicativo do elemento subjetivo, não sendo
demonstrado que agiu com a intenção de fraude, requisito sine qua non para o gravame da
espécie;
g) Do caráter confiscatório da Multa qualificada.
A penalidade aplicada é confiscatória e excessiva, de 150%, o que viola o art. 150,
IV da Constituição Federal e embora o dispositivo aluda ao termo tributo, por decorrência lógica
abrange a multa, conforme decisão do STF, na ADin n° 551-1/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão e
outras decisões citadas.
Por fim, requereram o acolhimento das razões da impugnação e que seja
reconhecida a nulidade do auto de infração.
Juntaram os documentos de fls. 588 seguintes.
Intimado em 01/04/2017 (AR, fls. 537), o responsável solidário Sr. LUIZ
HENRIQUE PITTA BOEIRA, apresentou impugnação própria em 28/04/2017 (fls. 628 a 654,
repetida às fls. 655 a 681), pela qual requer sua exclusão do pólo passivo dos autos de infração
referidos.
Juntou cópias de documentos de fls. 682 e seguintes.
Este processo foi juntado por apensação ao processo 11080.725801/2017-10 de
exclusão do Simples Nacional (fls. 1.201).

Em sessão de 25 de outubro de 2018 (e-fls.1205) a DRJ julgou procedente em
parte a Impugnação do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013

INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso em sede administrativa discutir a constitucionalidade e ou legalidade das leis
em vigor.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013

OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. DIFERENÇAS. TRIBUTAÇÃO.

É de se oferecer à tributação as receitas obtidas nas atividades objeto da empresa, no
ano-calendário de sua obtenção, nos termos da legislação de regência, sendo o imposto
apurado pelo lucro presumido, conforme opção da contribuinte após ser excluída do
Simples Nacional.

MULTA QUALIFICADA. INCIDÊNCIA.

incide a multa qualificada nos casos de evidente intuito de fraude, comprovada pela
fiscalização e que não restou infirmada pela contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013

ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.

Nos termos da legislação de regência e do atual entendimento do STJ, o ICMS
incidente sobre as vendas integra a base de cálculo do PIS e da Cofins.

AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL - COFINS - PIS/PASEP

Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no
principal.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Os julgadores deram provimento ao recurso apenas quanto à exclusão do Sr.
LUIZ HENRIQUE PITTA BOEIRA do pólo passivo solidário no lançamento.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário, no qual apresenta basicamente o mesmo texto da impugnação, atualizando do
histórico dos fatos e o endereçamento do recurso. Como novidade, alega agora, em preliminar de
nulidade, que a decisão recorrida seria nula pois “abordou o caso de forma genérica, sem a
análise individual e sem a abordagem das circunstâncias fáticas que ensejaram a autuação e a
apresentação de defesa.”
Todas as demais alegações permanecem idênticas àquelas já apresentadas na
impugnação.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente alega a nulidade do Acórdão por ter abordado “o caso de forma
genérica, sem a análise individual e sem a abordagem das circunstâncias fáticas que ensejaram
a autuação e a apresentação de defesa”.
Não assiste razão à recorrente neste ponto.
O Acórdão recorrido abordou exatamente todos os pontos levados à impugnação
pela recorrente em seu recurso. Importante observar que a recorrente contestou apenas os
seguintes pontos na sua impugnação:
1. Nulidade do lançamento em face da pendência de julgamento da sua
exclusão do Simples Nacional;
2. Ausência da explicitação dos motivo para a responsabilização solidária
passiva das outras pessoas jurídicas;
3. Base de cálculo do lançamento x ICMS (RE no 574.706/PR);
4. Aplicação da multa de ofício de 150%;
E todos estes pontos foram abordados pelo relator do Acórdão recorrido.
No caso da responsabilização solidária, o relator fez referência textual aos fatos
constatados pela fiscalização, o que ocupou sete páginas do seu voto, inclusive com transcrição
parcial de uma decisão judicial que trata do tema (e-fls. 1215/1221).
O mesmo pode ser dizer sobre os outros temas impugnados pela recorrente.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

As “circunstâncias fáticas que ensejaram a autuação” foram abordadas no auto
de infração, cabendo à DRJ a tarefa exclusiva de se pronunciar quanto aos argumentos
constantes na “apresentação de defesa” que consta na peça de impugnação.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
O Recurso Voluntário é, em sua maioria, mera repetição do texto já apresentado
na impugnação dirigida à DRJ.
O Recurso Voluntário é, nos termos do artigo 561 do Decreto 70.235/1972, o
instrumento cabível para contestar uma decisão proferida nas turmas de Julgamento da DRJ.
Logo, a decisão a ser atacada no Recurso Voluntário é o Acórdão da DRJ, não o
Ato administrativo de lançamento. E ao repetir o mesmo texto que já havia sido apresentado
perante a DRJ, a recorrente não apresenta nenhum argumento tendente a reformar a decisão de
primeiro grau.
O relator do Acórdão recorrido apresentou seus argumentos em um voto de 15
páginas com transcrição da legislação, trechos de uma ação judicial que trata de tema
vinculado ao caso, transcreve fatos relatados pele Fiscalização, tudo para chegar à conclusão
de manter o lançamento do crédito tributário, dando provimento apenas quanto à exclusão do
contador a empresa do polo passivo do lançamento.
Portanto, o Acórdão recorrido apresentou todos os argumentos para manter a
decisão administrativa, ainda que parcialmente, os quais não foram nem indiretamente
contestados pela recorrente, que preferiu repetir o mesmo texto apresentado na manifestação de
inconformidade. A recorrente não menciona a medida Cautelar Fiscal

5036677-
78.2013.4.04.7100/RS (e-fls. 1126), a qual, segundo argumenta o relator, “concluiu igualmente
que houve responsabilidade solidária e formação de Grupo Econômico, e validou a situação
apurada pela fiscalização, consoante se verifica desses excertos da sentença (fls. 1.153-1.154)”
Relembre-se que o parágrafo único do artigo 422 do decreto 70235/1972 prevê
que “serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício”.

1 Art. 56. Cabe recurso voluntário, com efeito suspensivo, de decisão de primeira instância, dentro de trinta dias
contados da ciência. (Vide Lei no 9.430, de 1996)

2 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

Todas as questões levantadas pela recorrente já foram devidamente respondidas
pela DRJ, o qual utilizou os argumentos que podem ser lidos nas e-fls. 1214/1228.
Chamo à atenção da alegação e exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, arguida pela recorrente, com base no julgamento do RE 574.706 pelo STF.
O RE 574.706 transitou em julgado em 13/05/2021 após o julgamento do dos
embargos de declaração, momento em que foram modulados os efeitos do “julgado cuja
produção haverá de se dar desde 15.3.2017”:
“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por
maioria, em acolher, em parte, os embargos de declaração, apenas para modular os
efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15.3.2017 – data em que
julgado o RE n. 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins" –, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocolizadas até a data da sessão na qual proferido o
julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e,
por maioria, em rejeitar os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou
contradição e, no ponto referente ao ICMS excluído da base de cálculo das
contribuições PIS-Cofins, prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS
destacado , vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes.
Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário,
13.5.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Brasília, 13 de maio de 2021. Ministra CÁRMEN LÚCIA”. RE 574706 ED/PR.

Quanto à modulação dos efeitos (a partir de 15/03/2017), interpretando aquela
decisão, a PGFN emitiu o Parecer SEI No 14483/2021/ME, aprovado nos seguintes termos:
APROVO, para os fins e nos termos do art. 19, caput, e inciso VI, "a", c/c art.
19-A, II, e § 1o da Lei no 10.522, de 2002, o PARECER ..., a fim de que a
Administração Tributária passe a observar, em relação a todos os seus procedimentos,
as conclusões consolidadas no mencionado parecer, no sentido de que:
(...)
e) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até (inclusive) 15.03.2017;
f) para excepcionar a modulação, exige-se ação judicial ou procedimento
administrativo protocolado pelo contribuinte até a data do julgamento de mérito
(15/03/2017), ou, anteriormente e que ainda estivesse em curso (não precluso), bem
como que discutisse precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de
cálculo do PIS/COFINS; grifei.

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.847 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727955/2016-57

Nos fundamentos do Parecer, a PGFN cita os “pedidos administrativos fundados
no Decreto no 70.235/72” como aptos a afastar a modulação dos efeitos, desde que “discutisse
precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo do PIS/COFINS”, o que não se
amolda do o caso presente, pois:
1. O RE 574.706 modulou os efeitos para os períodos de apuração a partir de
03/2017, posterior ao caso aqui analisado (anos 2013 e 2013);
2. A ressalva quanto às “ações judiciais e administrativas protocolizadas até a
data da sessão na qual proferido o julgamento” também não se aplica ao
caso pois a reclamação administrativa (impugnação) foi protocolada em
27/04/2017 (e-fls. 556), e não discute a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e COFINS.
Entendo que o Acórdão da DRJ deve ser mantido, posto que não vislumbro
nenhuma nulidade ou questão de ordem pública que provoque arguição de ofício.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 1391
DF CARF MF
Original